Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711677-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO APARECIDO DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 38818383 – pág. 1/2, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fausto Aparecido da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a tutela de urgência para reduzir os descontos para o limite de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos. Em suas razões do recurso, o agravante alega que houve a violação da boa-fé objetiva por parte das agravadas, defendendo, ainda, a imperiosidade na limitação dos descontos ao patamar legal. Sustenta que o contracheque juntado aos autos demonstra o comprometimento acima do limite legal, qual seja, tinta por cento (30%) de sua remuneração, e que a planilha de cálculos indica a ordem de prioridade e antiguidade das operações. Aduz haver manifesta ilicitude do limite das consignações facultativas realizadas no seu contracheque, nos termos do decreto no 28.195/07, bem como defende a inaplicabilidade do Tema 1.085, do STJ ao caso em tela. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que haja a limitação da soma das consignações facultativas realizadas no seu contracheque ao patamar de trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida, com o afastamento dos efeitos da mora”. Acrescente-se que o Desembargador Plantonista Sérgio Rocha, por intermédio da decisão acima referida, deferiu a tutela antecipada pleiteada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator